Tribunal: STJ
Processo: 0806499-51.2022.8.19.0208
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3086248 - RJ(2025/0412888-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA
ADVOGADOS
: MICHELE MARTINS DE FREITAS MAGALHÃES - RJ135976
JANAINA TEIVE DE OLIVEIRA - RJ163663
MARIANA MANTECA GUIMARAES - RJ230149
PATRICIA DE PAIVA ABADE - RJ197973
AGRAVADO
: O C S DA S (MENOR)
REPR. POR
: E S DA S
ADVOGADA
: MICHELE SOUZA DE LIMA - RJ130331
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS
MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de reparação de danos materiais e compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: i) incidência da Súmula 7 do STJ; e ii)
consonância entre a conclusão do acórdão de origem e o entendimento
jurisprudencial desta Corte Superior
).
(Súmula 83/STJ
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56883095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:52:08
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: fe1c450f-5294-4989-b1c9-da626b887c2d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3086248 - RJ(2025/0412888-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA
ADVOGADOS
: MICHELE MARTINS DE FREITAS MAGALHÃES - RJ135976
JANAINA TEIVE DE OLIVEIRA - RJ163663
MARIANA MANTECA GUIMARAES - RJ230149
PATRICIA DE PAIVA ABADE - RJ197973
AGRAVADO
: O C S DA S (MENOR)
REPR. POR
: E S DA S
ADVOGADA
: MICHELE SOUZA DE LIMA - RJ130331
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS
MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de reparação de danos materiais e compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: i) incidência da Súmula 7 do STJ; e ii)
consonância entre a conclusão do acórdão de origem e o entendimento
jurisprudencial desta Corte Superior (
.
Súmula 83/STJ)
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto pelo GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE
JANEIRO LTDA. contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
de reparação de danos materiais e compensação por danos
Ação:
morais, ajuizada por O C S DA S (MENOR), em face da parte agravante.
negou provimento à apelação interposta pela parte agravante,
Acórdão:
nos termos da seguinte ementa:

Apelação. Ação indenizatória. Plano de saúde. Paciente portador de
Síndrome de Down. Descredenciamento de clínica, sem aviso prévio. De acordo
com a jurisprudência da Corte Superior “é responsabilidade da operadora do plano
Documento eletrônico VDA55650986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/04/2026 21:20:48
Código de Controle do Documento: e357442f-53a6-47ec-8bf5-4c98892a71d8

de saúde informar individualmente a cada associado, no prazo legal, sobre o
descredenciamento de médicos e hospitais, tendo em vista o disposto no
§
Art. 17,
1o, da
e ainda em observância aos princípios da boa-fé objetiva
Lei 9.656/1998
previstos no CDC, que deve guiar a elaboração e a execução de todos os contratos”
(AgInt no
DJe de
. Providência não adotada.
AREsp n. 1.827.867/SP,
26/8/2021)
Dano moral. Recurso desprovido.

não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou a incidência dos
Agravo interno:
óbices das Súmulas 7 e 83, ambas do STJ. Requer, assim, o provimento do agravo
para que seja determinado o processamento do recurso especial e apreciado o
mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo
:
TJ/RJ

i) incidência da Súmula 7 do STJ; e
ii) consonância entre a conclusão do acórdão de origem e o
entendimento jurisprudencial desta Corte Superior (Súmula 83/STJ).

I. Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
1. Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente,
Súmula 7/STJ
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
2. Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira
AREsp 2.441.269/RS,
Turma, DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.

II. Do fundamento referente à consonância do acórdão recorrido com a
jurisprudência do STJ (Súmula 83 do STJ)
3. Em seu agravo em recurso especial, a parte agravante não refutou
o fundamento referente à consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência
do STJ (Súmula 83 do STJ), pois não indicou precedentes contemporâneos ou
Documento eletrônico VDA55650986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/04/2026 21:20:48
Código de Controle do Documento: e357442f-53a6-47ec-8bf5-4c98892a71d8

supervenientes aos referidos na decisão agravada, de forma a comprovar que o
acórdão recorrido diverge da orientação jurisprudencial desta Corte Superior,
tampouco realizou qualquer distinção entre o precedente aplicado à hipótese e a
questão jurídica decidida neste processo.
4. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
AREsp 868.542/RJ,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
1/8/2017
AREsp 2.257.194/GO,
26/10/2023.

5. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
6. Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não
merece conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
Nesse sentido: AgInt no AREsp
Terceira Turma, DJe de
e
2.152.939/RS,
18/8/2023
AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA55650986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/04/2026 21:20:48
Código de Controle do Documento: e357442f-53a6-47ec-8bf5-4c98892a71d8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.086.248 / RJ
Número Registro: 2025/0412888-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08064995120228190208 202524511861 8064995120228190208
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA
ADVOGADOS : MICHELE MARTINS DE FREITAS MAGALHÃES - RJ135976
JANAINA TEIVE DE OLIVEIRA - RJ163663
MARIANA MANTECA GUIMARAES - RJ230149
PATRICIA DE PAIVA ABADE - RJ197973
AGRAVADO
: O C S DA S (MENOR)
REPR. POR
: E S DA S
ADVOGADA
: MICHELE SOUZA DE LIMA - RJ130331
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA
ADVOGADOS : MICHELE MARTINS DE FREITAS MAGALHÃES - RJ135976
Documento eletrônico VDA56864163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:43:54
Código de Controle do Documento: 378c585f-33cc-45e9-aa45-12199f02a70b

JANAINA TEIVE DE OLIVEIRA - RJ163663
MARIANA MANTECA GUIMARAES - RJ230149
PATRICIA DE PAIVA ABADE - RJ197973
AGRAVADO
: O C S DA S (MENOR)
REPR. POR
: E S DA S
ADVOGADA
: MICHELE SOUZA DE LIMA - RJ130331
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:43:54
Código de Controle do Documento: 378c585f-33cc-45e9-aa45-12199f02a70b